Tribunal: TJDFT
Processo: 0749792-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. VALOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Na fixação dos honorários periciais, deve o julgador levar em conta a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão, o lugar e o tempo de sua realização, sem olvidar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. Mostrando-se excessivo o valor proposto pelo perito, impõe-se sua redução a patamares razoáveis. Caso não o aceite, deve a autoridade julgadora nomear outro em substituição.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.